Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. FATOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). MÉRITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. NÃO DEMONSTRADO. CULPA. INSUFICIENTE. DANO MORAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRENTE. COMPENSAÇÃO. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. INCABÍVEL. ART. 85, §§ 2o E 8o, CPC. TEMA No 1.076, STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É impossível conhecer, em sede de apelação, de fatos e documentos não apresentados no momento próprio em primeira instância, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida.
2. A repetição do indébito em dobro é cabível apenas se comprovada a má-fé ou erro injustificável do credor. Em caso contrário, a repetição deve se dar na forma na simples.
2.1. A mera culpa decorrente de imprudência, negligência ou imperícia, alegada pelo autor no caso em tela, não é suficiente para embasar a condenação à repetição do indébito em dobro.
3. Não é cabível a indenização por danos morais em caso em que inexiste violação de direito de personalidade, tratando-se apenas de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.
4. Determinada a repetição do indébito referente a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável declarado nulo, é necessário abater do valor a ser restituído a quantia efetivamente paga pela instituição financeira, com a devida correção monetária, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.
5. Não é admissível o arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais quando o valor da causa for excessivo, nem a fixação em patamar inferior ao mínimo legal. Art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil e Tema Repetitivo no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício e acolhida. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.